Tribunal: TJSP
Processo: 1032463-62.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - cerceamento de defesa não caracterizado - cartão de crédito consignado - contratação negada pela autora que, na peça inaugural, reconhece a utilização do cartão para saque, e alega ausência de informação clara e precisa acerca do serviço, bem como o não atendimento do pedido de cancelamento - instrumento contratual trazido aos autos pelo réu - ausência de

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória - cerceamento de defesa não caracterizado - cartão de crédito consignado - contratação negada pela autora que, na peça inaugural, reconhece a utilização do cartão para saque, e alega ausência de informação clara e precisa acerca do serviço, bem como o não atendimento do pedido de cancelamento - instrumento contratual trazido aos autos pelo réu - ausência de impugnação da autenticidade - alegada falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - prazo prescricional - art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - informações devidamente expressas no instrumento contratual - ausência de falha na prestação do serviço - abusividade não caracterizada - pedido de cancelamento do cartão comprovado - ausência de impugnação específica do réu - devolução em dobro das quantias posteriormente descontadas (art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor) - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.